Tribunal: TJDFT
Processo: 0725215-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725215-28.2024.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: JAELZE ALVES AGRAVANTE: AMELIA REGINA ALVES, LEOPOLDO JORGE ALVES JUNIOR AGRAVADO: EGLE REGINA ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pelo Espólio de Jaelze Alves (Id. 60522505), contra a r. decisão Id. 198504825, proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos do Processo de Arrolamento Comum no 0706057-18.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de exclusão, do acervo hereditário, de valor recebido a título de colação por adiantamento de herança, para que não responda pelas dívidas da inventariada, nos seguintes termos: “Cuida-se do arrolamento comum dos bens deixados por Jaelze Alves. Em decisão de ID 183241697, fora determinada a colação, por parte da herdeira EGLE, dos valores que recebeu, por ato de liberalidade, da autora da herança, em vida, a título de antecipação de legítima. A inventariante, em petição de ID 194344144, visando garantir o depósito dos valores colacionados e o quinhão dos coerdeiros, requereu a determinação de penhora da importância de R$ 368.078,78 (trezentos e sessenta e oito mil e setenta e oito reais e setenta e oito centavos) nos autos da ação de extinção de condomínio (PJe no 0708899-68.2023.8.07.0001), da parte que caberá à herdeira EGLE com a venda do bem. A herdeira EGLE, em petitório de ID 197409544, pronunciou-se contrariamente ao deferimento dos pedidos da inventariante. Em decisão de ID 197950601, à luz do art. 641, § 1o, do CPC, foi determinada a reserva da importância de R$ 552.118,18 (quinhentos e cinquenta e dois mil cento e dezoito reais e dezoito centavos) do crédito a ser recebido pela herdeira EGLE, nos autos do PJe no 0708899-68.2023.8.07.0001 perante a 10a Vara Cível de Brasília, com posterior disponibilização a este Juízo, a fim de que o valor recebido a título de colação integre o acervo hereditário e, assim, responda pelas dívidas da inventariada. Na oportunidade, também fora determinada a comunicação, ao Juízo da 13a Vara do Trabalho de Brasília, da reserva de crédito do montante. Em ID 198475332, ofício da 10a Vara Cível de Brasília comunicando a efetivação da penhora no rosto dos autos determinada por este Juízo. A parte inventariante, por seu turno, por intermédio da petição de ID 198484569, insurgiu-se contrariamente à medida, alegando que os bens colacionados retornam ao monte-mor apenas para a efetiva composição da legítima e, por consequência, não responderiam pelos débitos da pessoa falecida, de modo que a parte credora não poderia exercer sua pretensão quanto ao valor trazido em colação pela herdeira beneficiada em vida pela falecida, apenas com relação aos bens existentes quando da abertura da sucessão. Eis o relato do necessário. Passo à análise e decido. A colação é o ato pelo qual os herdeiros necessários (descendentes, ascendentes e cônjuge) trazem ao acervo hereditário as doações que receberam em vida do de cujus, com o objetivo de igualar as suas legítimas, conforme disposto no Código Civil (artigos 2.002 a 2.012). A finalidade principal da colação é garantir a igualdade entre os herdeiros necessários, evitando que um receba mais do que o outro, ao incluir na partilha os valores que foram adiantados em vida. No entanto, entendo que esses valores trazidos à colação estão incluídos no monte-mor, e, portanto, podem sim ser utilizados para saldar as dívidas deixadas pela falecida. No caso vertente, com efeito, quando da abertura da sucessão, apenas foram localizados, em nome da extinta, os bens móveis que guarneciam sua residência. Todavia, mediante a determinação de colação dos valores recebidos pela herdeira beneficiada com a antecipação de legítima, eles passaram a compor o monte-mor (patrimônio total deixado pela finada) e, somente após a dedução das dívidas é que se determinará o monte-partilhável (líquido partível). Se a herdeira tem o dever de colacionar os valores por ela recebidos, em vida, em razão da antecipação de herança, tais valores devem ser integrados ao patrimônio bruto do espólio, antes de descontadas as dívidas e os respectivos encargos. Ora, trata-se de antecipação de herança, isto é, o herdeiro beneficiado apenas a recebeu de forma adiantada, mas não perdeu seu caráter de herança. Entendimento diverso atenta contra toda a lógica jurídica (pautada na boa-fé) e consistiria em verdadeiro fomento à prática de fraude contra credores, pois o devedor poderia, no intuito de se livrar de suas dívidas, transmitir antecipadamente aos seus sucessores legítimos os seus bens, sem qualquer consequência jurídica, já que referido patrimônio seria considerado intocável. Nesse particular, há anotação de penhora no rosto dos autos referente ao débito trabalhista deixado pela extinta, o qual goza de inúmeros benefícios em razão de sua natureza alimentar, assim como de proteção constitucional. Dito isso, é oportuno mencionar o entendimento sedimentado pela Justiça Trabalhista sobre o tema: "EXECUÇÃO - ANTECIPAÇÃO DA HERANÇA - RESPONSABILIDADE PELAS DÍVIDAS DO DOADOR - INCLUSÃO DOS HERDEIROS - CABIMENTO - "Antecipação da herança. Responsabilidade pelas dívidas do doador. Inclusão dos herdeiros no polo passivo da execução. A doação realizada de ascendente a descendente, nos termos do art. 544 do Código Civil, 'importa adiantamento do que lhes cabe por herança' e, sujeita, portanto, a regime jurídico próprio, essa doação deverá obedecer às regras do direito hereditário, dentre as quais aquela disposta no art. 1997 do CC, in verbis: 'A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube'. Desse modo, uma vez que os bens doados representam adiantamento de herança, devem eles responder pelas dívidas do doador, porque integram o quinhão hereditário." (TRT-02a R. - Proc. 0104100-67.2006.5.02.0049 - (20141107876) - Rel. Valdir Florindo - DJe 17.12.2014). "EMBARGOS DE TERCEIRO - ADIANTAMENTO DE HERANÇA - Caso em que a doação do imóvel à agravante importou em adiantamento de herança, motivo pelo qual deve responder pelas dívidas do doador, nos termos dos arts. 544 e 1.997 do Código Civil. Agravo de petição desprovido. (TRT-04a R. - AP 0000496-40.2012.5.04.0303 - S.Esp. - Rel. Des. Wilson Carvalho Dias - DJe 10.06.2013). "AGRAVO DE PETIÇÃO DA TERCEIRA EMBARGANTE - DOAÇÃO - ADIANTAMENTO DE HERANÇA - A doação entre ascendente e descendente é considerada como adiantamento de herança, razão pela qual o bem doado responde pelas dívidas do doador. Inteligência dos artigos 544 e 1.997 do Código Civil." (TRT-04a R. - AP 0000041-40.2012.5.04.0541 - S.Esp. - Rela Desa Maria da Graça Ribeiro Centeno - DJe 03.09.2012). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que no tocante aos débitos tributários, adota a mesma perspectiva: "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DA LEGÍTIMA PREVIAMENTE À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES. 1. A antecipação da legítima está incluída no conceito de herança e, por essa razão, integra a apuração do quinhão hereditário (art. 2.002 do Código Civil). Ainda que efetivada em momento anterior ao do nascimento da obrigação tributária (fato gerador), ou da constituição do crédito tributário (lançamento), não exclui a responsabilidade tributária do sucessor, resguardado o limite das forças da herança. Inteligência do art. 131, II, do CTN. 2. Agravo Regimental provido. (AgRg no REsp 644.914/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 19/03/2009) Interessante, inclusive, transcrever trecho do voto do Relator Min. Herman Benjamin, que melhor elucida a questão: “A antecipação da legítima, ao contrário do que entendeu a Corte local, ratifica a condição jurídica da herança. Tanto é que, ao longo do trâmite do inventário, "os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação" (art. 2.002 do Código Civil). Em outras palavras, a herança é calculada com base na totalidade do acervo patrimonial do de cujus, ao tempo de seu óbito, e dela não se podem subtrair os valores ou os bens doados em vida a título de antecipação de legítima. É com base no levantamento do acervo patrimonial indisponível, acrescido da colação de bens (isto é, verificação da antecipação de legítima), que se apura o quinhão dos herdeiros necessários. Pensamento em sentido oposto abriria oportunidade para toda a sorte de fraude, pois o sucedido, ainda que se encontrasse em situação de regularidade fiscal, poderia transmitir aos seus sucessores legítimos, antecipadamente, os bens de seu patrimônio para, após, deixar de pagar novos tributos que fossem devidos e, daquela forma, reduzir o seu patrimônio e, por consequência, o quinhão hereditário à responsabilidade prevista no art. 131, II, do CTN. É irrelevante, para a controvérsia debatida nos presentes autos, que, ao tempo da antecipação da legítima, o de cujus não possua débitos, ou não haver constituição do crédito tributário, pois não se discute a validade do ato jurídico, mas, sim, se a antecipação de legítima deve ser excluída do quinhão hereditário, para fins de redução da responsabilidade do sucessor. Pelas razões acima expostas, entendo que a antecipação da legítima faz parte da herança, de modo que o seu equivalente em dinheiro está inserido no quinhão hereditário, de modo a atrair a responsabilidade do sucessor, nos moldes do art. 131, II, do CTN”. Portanto, consoante categoricamente demonstrado, a doação realizada de ascendente a descendente, nos termos do art. 544 do Código Civil, "importa adiantamento do que lhes cabe por herança" e, por consequência, sujeita-se ao disposto no art. 1.997 do mesmo diploma legal ("A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube."). Pois bem. Se até mesmo após a partilha há responsabilidade dos herdeiros pelo pagamento dos débitos da pessoa falecida nos limites das forças do quinhão recebido, tenho que não há qualquer fundamento razoável apto a afastar a possibilidade de utilização de bens/valores colacionados para adimplemento de dívidas deixadas pela inventariada, sobretudo quando estas são incontroversas. Consequentemente, se há obrigações em aberto contraídas pela autora da herança, elas podem ser quitadas com os bens e valores que compõem o espólio, incluindo aqueles que são fruto de colação, antes de se proceder à partilha do remanescente entre os herdeiros. Face ao exposto, a irresignação da inventariante não merece acolhimento, de sorte que nada a prover com relação à petição de ID 198484569. No mais, aguarde-se o cumprimento ou a preclusão da decisão proferida em ID 197950601. Diligências legais.” Sustenta o Agravante, em resumo, que os bens trazidos à colação não devem ser computados como bens do espólio, pois retornam ao monte mor apenas para a efetiva composição da legítima, não integrando a herança da falecida/devedora. Aduz que as liberalidades feitas em vida constituem negócios jurídicos perfeitos, pois já exauriram os seus efeitos legais. Reforça que, caso a doação tivesse sido feita com cláusula expressa de se referir à parte disponível da herança, sequer precisaria ser trazida à colação. Pugna pela reforma da r. decisão que autorizou a penhora no rosto dos autos/reserva de crédito, para que o crédito trabalhista seja pago com a quantia trazida à colação. Preparo recolhido – Id. 60528115. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais no caso concreto, em especial o perigo de dano, pois não há, no momento, valor a ser penhorado nos autos de origem. Destaco, nesse ponto, o conteúdo da decisão Id. 197950601, que respondeu ao ofício da 13a Vara do Trabalho de Brasília, in verbis: “2) Do ofício da 13a Vara do Trabalho de Brasília: Aquele Juízo, em ofício de ID197339405, solicitou informações acerca do andamento deste feito, notadamente da existência de valores disponíveis para o pagamento do débito trabalhista noticiado, bem como se já houve a partilha de bens da autora da herança. Ademais, havendo valores em espécie depositados em conta judicial, solicitou-se, desde já, autorização para que a inventariante promova o pagamento do débito. Comunico, pois, ao douto Juízo da13a Vara do Trabalho de Brasília que, até o momento, não existem valores depositados judicialmente para pagamento do débito, na medida em que o único ativo a ser partilhado nestes autos, a princípio, refere-se a valores a serem colacionados por parte de uma coerdeira (Egle), a título de antecipação de legítima. Para consecução desta finalidade, tendo em vista que não houve o depósito espontâneo da quantia, fora determinada, neste ato, a penhora do crédito que referida herdeira tem a receber em outro processo, a fim de que, ao final daquele, seja a importância disponibilizada a este Juízo sucessório para pagamento das dívidas da extinta (inclusive o ora reivindicado) e posterior partilha do remanescente aos herdeiros. É o que se tem a comunicar para o momento, com os cordiais cumprimentos. Oficie-se.” É necessário, portanto, aguardar o trâmite regular do recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo. Requisito informações, em especial sobre a penhora no rosto dos autos. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora